Tribunal: TJSP
Processo: 2027728-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS MATÉRIAS NÃO APRECIADAS - CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – FUNGIBILIDADE RECURSAL - Agravo de instrumento interposto decisão que rejeita liminarmente os embargos à execução, com fundamento no art. 917, §§s 3o, 4o inciso I, do NCPC – Caracterizada a natureza de

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS MATÉRIAS NÃO APRECIADAS - CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – FUNGIBILIDADE RECURSAL - Agravo de instrumento interposto decisão que rejeita liminarmente os embargos à execução, com fundamento no art. 917, §§s 3o, 4o inciso I, do NCPC – Caracterizada a natureza de sentença, o recurso cabível a ser interposto é a apelação – Extinção dos embargos à execução que se deu como um todo, e não somente sobre parcela do processo - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Eventual valor do preparo recursal da apelação que não é um fundamento jurídico a ensejar a reforma da decisão combatida - Decisão monocrática em perfeita consonância com o disposto no art. 932, III, do NCPC, não havendo razão para modificação - Agravo interno improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2027728-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ANDERSON CHARLES FRATONI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2027728-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37423
AG. REG.No: 2027728-84.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : ANDERSON CHARLES FRATONI
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
“AGRAVO
INTERNO

DECISÃO
QUE
NÃO
CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

EXISTÊNCIA
DE
OUTRAS
MATÉRIAS
NÃO
APRECIADAS - CABIMENTO DO RECURSO DE
AGRAVO FUNGIBILIDADE RECURSAL - Agravo de
instrumento interposto decisão que rejeita liminarmente os
embargos à execução, com fundamento no art. 917, §§s 3o,
4o inciso I, do NCPC
Caracterizada a natureza de
sentença, o recurso cabível a ser interposto é a apelação
Extinção dos embargos à execução que se deu como um
todo, e não somente sobre parcela do processo -
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal Eventual valor
do preparo recursal da apelação que não é um fundamento jurídico a
ensejar a reforma da decisão combatida - Decisão monocrática em
perfeita consonância com o disposto no art. 932, III, do NCPC, não
havendo razão para modificação - Agravo interno improvido”.

Agravo Interno interposto em 06.04.2020,
em face da r. decisão de fls. 12/20, que não conheceu do
agravo de instrumento de forma monocrática, por se tratar
de recurso manifestamente inadmissível.
Alega que o conceito de sentença previsto
no art. 203, §1o, do NCPC, traz consequências complexas
ao sistema processual, vez que o fundamento material deve
estar previsto nos arts. 485 ou 487, do NCPC, o que não
aconteceu na hipótese dos autos. Trata-se de embargos à
execução, cujo julgamento liminar de improcedência se
amolda ao art. 917, I, §4o, do NCPC, sendo recorrível
através de agravo de instrumento, a despeito da rara
situação processual que envolve. Ademais, no caso, não é
o único objeto dos embargos à execução, a questão do
excesso de execução. Havia pedido expresso de produção de
prova pericial contábil. Não foram analisadas todas as
questões processuais arguidas pela parte, o que se
enquadra no art. 1.015, parágrafo único, do NCPC. Deve
ser observado o art. 5o, XXXV, da CF, sob pena de vedar o
acesso à justiça. Como se não bastasse, eventual recurso
de apelação no caso dos autos importaria num recolhimento
de preparo de R$10.781,45. Tratando-se, pois, de matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2027728-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
controvertida, acerca do cabimento do recurso de agravo
de instrumento, nas hipóteses de rejeição liminar nos
termos do art. 917, I, §4o, do NCPC, é que pugna pelo
conhecimento
do
recurso,
através
da
aplicação
do
princípio da fungibilidade recursal. Requer a reforma da
r. decisão monocrática, e o provimento do agravo interno,
reconhecendo-se o cabimento do agravo de instrumento
(fls. 01/07).
É o relatório.
A r. decisão monocrática de fls. 12/20 não
merece reforma e deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, os quais passo a transcrever, “in verbis”:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

REJEIÇÃO
LIMINAR

INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 917,
§3o, DO NCPC
DECISÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO
NCPC

NÃO
CABIMENTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

FUNGIBILIDADE
RECURSAL
INAPLICÁVEL ERRO GROSSEIRO - Reconhecido
que a decisão que rejeita liminarmente os
embargos à execução, com fundamento no
art. 917, §§s 3o, 4o inciso I, do NCPC,
não é passível de recurso, através de
agravo
de
instrumento

Decisão
não
inserta no rol taxativo do art. 1.015, do
NCPC Inaplicabilidade do inciso II, por
analogia - Hipótese em que a decisão
agravada se amolda às disposições dos
arts. 203, §1o, c.c. 485, X, do NCPC

Questão da gratuidade da justiça que já
havia sido apreciada em 1a e 2a instâncias
Simples pedido de concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução que não
obsta a sua rejeição liminar - Erro
grosseiro configurado
Inaplicabilidade
do princípio da fungibilidade recursal -
Precedentes
deste
E.
TJSP
-
Recurso
manifestamente inadmissível, nos termos do
art. 932, III, do NCPC - Agravo não
conhecido de forma monocrática”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2027728-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
12.02.2020, tirado de embargos à execução,
em
face
da
r.
decisão
proferida
em
21.01.2020 e publicada em 24.01.2020, que,
rejeitando os embargos de declaração do
agravante, manteve os fundamentos da decisão anterior, a qual rejeitou
liminarmente os embargos à execução, com
fulcro no art. 917, §§s 3oe 4o, inciso I,
do NCPC.
Sustenta o agravante, preliminarmente, o
cabimento
do
recurso
de
agravo
de
instrumento, nos termos do art. 1.015, II,
do
NCPC,
ou, caso
não seja esse o
entendimento,
que
seja
aplicado
o
princípio da fungibilidade recursal, vez
que a decisão proferida pelo juiz não se
amolda às hipóteses do art. 203, §1o, do
NCPC. No mérito, alega que a execução
versa sobre o inadimplemento de uma Cédula
de Crédito Bancário, a qual está eivada de
abusividades e encargos excessivos, as
quais ensejam a produção de prova pericial
contábil. Afirma que foi desacertada a
rejeição liminar dos seus embargos à
execução, visto que, além da questão do
excesso de execução, havia pedido de
gratuidade
de
justiça,
e
também
de
suspensão da execução, os quais não foram
apreciados. Aduz que houve cerceamento de
sua defesa, pois, tratando-se de relação
de
consumo,
foi
requerida
a
perícia
contábil, o que sequer foi apreciado pelo
juiz.
Requer
a
concessão
de
efeito
suspensivo, ante a possibilidade de sofrer
lesão grave ou de difícil reparação, e, ao
final, o provimento do recurso, com a
reforma da r. decisão agravada, determinando-se o regular tramite
processual, com a realização da perícia
contábil, ou, acaso não seja este o
entendimento, que seja o presente recurso
convertido
em
recurso
de
apelação,
concedendo-se prazo para adequação (fls.
01/08).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos
pelo agravante, em razão da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2027728-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
execução que lhe move o Banco Bradesco
S/A, ora agravado, e demais devedores,
fundada no inadimplemento da Cédula De
Crédito
Bancário
no
9.876.733,
de
30.12.2015, no valor de R$ 269.536,30
(fls. 01/15 dos autos principais).
Sustentou o agravante, em seus embargos à
execução: I) a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita; II) a
aplicação das regras do CDC; III) a
indevida cobrança de juros capitalizados e
comissão de permanência; e, IV) a concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução.
Em r. decisão interlocutória inaugural
(fl. 64 dos autos principais), o MM. Juiz
“a
quo”
indeferiu
o
benefício
da
gratuidade pleiteado, bem como determinou
que o agravante emendasse a inicial, nos
termos do art. 321, parágrafo único, do
NCPC, a fim de cumprir com as disposições
do art. 917, §3o, do mesmo diploma legal.
O
agravante
manifestou-se
através
de
simples petição, sustentando a necessidade
de realização de perícia contábil (fls.
66/67 dos autos principais).
Referida decisão, de fl. 64 dos autos
principais, foi objeto de interposição de
agravo
de
instrumento
anterior
(no
2087620-55.2019.8.26.0000,
julgado
em
31.07.2019 fls. 85/98), porém, apenas no
tocante
ao
benefício
da
assistência
judiciária gratuita.
Retornando os autos à 1a instância, o MM.
Juiz “a quo” deu cumprimento ao v. acórdão
proferido por este E. TJSP, oportunizando
ao agravante a comprovação da alegada
incapacidade
financeira,
através
da
juntada de documentos (fl. 99 dos autos
principais).
O agravante, contudo, manteve-se inerte
(fl. 101 dos autos principais).
Diante da inércia do agravante, o MM. Juiz
“a quo” deu derradeira oportunidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2027728-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
que a parte cumprisse integralmente com
aquilo que havia sido determinado à fl. 64
dos autos principais, qual seja, proceder
à emenda da inicial para dar cumprimento
às exigências do art. 917, §3o, do NCPC
(fl. 102 dos autos principais).
O agravante, então, peticionou nos autos,
apenas requerendo o parcelamento do valor
das custas, nos termos do art. 98, §5o, do
NCPC (fl. 104 dos autos principais).
Sobreveio,
enfim,
a
r.
decisão
ora
agravada, nos seguintes termos (fl. 105
dos autos principais):
“De uma detida análise dos autos, verifica-
se que não houve cumprimento do disposto
no artigo 917, §3o, do Código de Processo
Civil, conforme determinação de fls.64,
razão pela qual rejeito liminarmente os
presentes embargos, com fundamento no §4o,
inciso I, do citado artigo.
Oportunamente, procedam-se às anotações de
baixa e arquivem-se os autos”.
Em face da aludida decisão foram opostos
embargos de declaração pelo agravante, os
quais foram rejeitados pelo MM. Juiz “a
quo” (fl. 111 dos autos principais).
Contra
esta
r.
decisão
insurge-se
o
embargante, ora agravante.
Inobstante a preliminar de cabimento do
recurso, bem como o pedido de aplicação do
princípio
da
fungibilidade
recursal,
entende-se que o presente recurso de
agravo de instrumento não pode ser conhecido. O art.
1.015
do NCPC relaciona as hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento, sendo que a decisão que
rejeita liminarmente os embargos à execução, não está incluída no rol
taxativo de referido artigo.
Veja-se a redação do referido dispositivo
legal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2027728-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da
justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou
coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção
de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII
-
outros
casos
expressamente
referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento
contra
decisões
interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.
Com efeito, o legislador foi claro em não
abarcar as hipóteses de rejeição liminar
dos embargos à execução, não cabendo ao
órgão
julgador,
entender
de
forma
extensiva.
Desta forma, entende-se que contrariamente
às alegações do agravante, aludida decisão
não comporta a interposição de agravo de
instrumento, vez que a hipótese não se
amolda ao inciso II, do art. 1.015, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2027728-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
NCPC, por analogia, já que não houve a
análise de mérito do processo.
Sobre o dispositivo acima transcrito,
esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, in “Comentários ao Código
de Processo Civil”, pág. 2078:
“3. Agravo de instrumento em hipóteses
taxativas (numerus clausus). O dispositivo
comentado prevê, em numerus clausus, os
casos em que a decisão interlocutória pode
ser impugnada pelo recurso de agravo de
instrumento. As interlocutórias que não se
encontram no rol do CPC 1015 não são
recorríveis pelo agravo, mas sim como
preliminar de razões ou contrarrazões de
apelação (CPC 1009 §1o). (...).”
Veja-se o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça, em situação análoga:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Agravo
de
Instrumento

Embargos
à
execução

Insurgência contra decisão que determinou
a apresentação de demonstrativo de cálculo
discriminado e atualizado do valor que
reputam os embargantes como correto, pena
de rejeição liminar da peça ou não conhecimento da tese de excesso de execução
Agravo não conhecido pela
Maioria Exêgese dos arts. 1.015 e 1.009,
§ 2o, do CPC 15
Recurso não conhecido
por Maioria, vencida a Relatora Sorteada
que
o
conheceria
e
a
ele
negaria
provimento” (TJSP; Agravo de Instrumento
2230971-91.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Foro de Agudos - 2a
Vara
Judicial;
Data
do
Julgamento:
20/02/2017; Data de Registro: 22/03/2017)
Corroborando o entendimento acima exposto,
registre-se que esta C. 24a Câmara de
Direito Privado vem enfrentando a matéria
somente através de recurso de apelação,
recurso cabível em face da decisão que
rejeita
liminarmente
os
embargos
à
execução, por inobservância ao art. 917,
§3o, do NCPC.
Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2027728-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
"APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
-
REJEIÇÃO
LIMINAR

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO EMENDA À INICIAL
I - Embargos à execução que são fundados
em supostas abusividades contratuais, as
quais configuram excesso de execução

Sendo o excesso de execução o fundamento
dos embargos, fundamental a observância do
disposto no art. 917, §3o, do NCPC Não
apresentação do demonstrativo que implica
na
rejeição
liminar
dos
embargos
à
execução, conforme art. 917, §4o, I, do
NCPC

Em
que
pese
assegurado
ao
embargante a emenda da petição inicial,
regularizando
o
vício
apontado,
este
quedou-se inerte Rejeição dos embargos à
execução
que
se
impõe

Ausente
cerceamento de defesa, uma vez que o
embargante
não
atendeu
determinação
judicial que tem amparo na legislação
processual vigente - Precedentes deste E.
TJ e desta C. 24a Câmara de Direito
Privado Embargos à execução rejeitados
Sentença mantida II - Sentença proferida
e publicada quando já em vigor o atual CPC

Contudo,
deixa-se
de
majorar
os
honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, §11, do NCPC, por não terem sido
fixados honorários sucumbenciais na r.
sentença
-
Apelo
improvido."
(TJSP;
Apelação Cível 1009973-89.2019.8.26.0003;
Relator
(a):
Salles
Vieira;
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020;
Data de Registro: 31/01/2020).
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução.
Sentença
de
procedência
em
parte,
rejeitando os embargos no que diz respeito
aos juros, correção monetária e demais
encargos,
pois
ausente
demonstrativo
discriminado e atualizado do cálculo que o
devedor entender correto, nos termos do
artigo
917,
§3o,
do
CPC,
bem
como
determinando a suspensão da execução em
relação à coexecutada submetida à recuperação judicial e afastando a
cláusula que permite descontos diretos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2027728-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
pelo
banco
em
conta
corrente
dos
executados. Irresignação dos embargantes.
Cabimento em parte. Cerceamento de defesa
não configurado. Descabimento da suspensão
da execução em relação ao coexecutado
avalista. Inteligência do artigo 49, §1o,
da Lei 11.101/05. Súmula 581 do STJ. Ação
executiva proposta com Cédula de Crédito
Bancário
acompanhada
de
planilha
de
cálculos. Certeza e liquidez do valor
devido, cumpridos os requisitos do art.
28, §2o, da Lei 10.931/04. Cédula de
Crédito Bancário representativa de qualquer natureza é título executivo
extrajudicial. Súmula 14 do TJSP. Serviços
'sub judice' contratados por empresa com
vistas a incrementar sua atividade. Código
de Defesa do Consumidor inaplicável na
hipótese
dos
autos.
Parte
embargante
impugnou a taxa de juros, mas não indicou
aquela
que seria efetivamente devida,
tampouco instruiu o feito com cálculos
referentes ao suposto excesso de execução,
nos termos do artigo 917, §3o, do CPC.
Inviável o conhecimento da matéria acerca
do alegado excesso de juros. Honorários
advocatícios previamente estipulados no
contrato.
Prática
abusiva
configurada.
Comissão de permanência disfarçada como
'encargos de inadimplência' que não pode
ser somada a encargos moratórios (Súmulas
296 e 472 do STJ). Cumulação afastada 'in
casu'. Adequação da cláusula determinada.
Manutenção
dos
ônus
da
sucumbência.
Recurso provido em parte” (TJSP; Apelação
Cível 1002768-59.2018.8.26.0224; Relator
(a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
Guarulhos
-
8a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro:
30/04/2019).
E ainda, mostra-se equivocado o argumento
tecido pelo agravante, no sentido de que
haveria
a
questão
da
gratuidade
da
justiça, bem como do pedido de efeito
suspensivo,
no
bojo
dos
embargos
à
execução, o que serviria para obstar a
rejeição liminar dos mesmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2027728-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
A matéria relativa à assistência judiciária gratuita já havia sido devidamente apreciada em 1a e 2a instâncias, conforme já exposto
anteriormente; e o simples pedido de
efeito suspensivo aos embargos à execução,
não obsta a rejeição liminar nos moldes do
art. 917, §§s 3o, 4o, inciso I, do NCPC.
Outrossim, contrariamente às alegações do
agravante, é certo que a decisão proferida
pelo MM. Juiz “a quo” se amolda à hipótese
legal prevista no art. 203, §1o, do NCPC,
pois, ao rejeitar liminarmente os embargos
à execução, com fundamento no art. 917,
§4o, I, do NCPC, é certo que não há
resolução do mérito, o que se encaixa
perfeitamente ao disposto no art. 485, X,
do NCPC.
Desta forma, respeitado o entendimento em
sentido
contrário,
entende-se
que
a
matéria contemplada na r. decisão ora
agravada, não pode ser conhecida, através
de agravo de instrumento, vez que ausente
previsão legal no rol taxativo do art.
1.015, do NCPC.
Era o caso, portanto, de observância ao
disposto no art. 1.009, §1o, do NCPC. Veja-
se:
“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§1o As questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito
não comportar agravo de instrumento, não
são cobertas pela preclusão e devem ser
suscitadas em preliminar de apelação,
eventualmente interposta contra a decisão
final, ou nas contrarrazões”.
Por fim, esclareça-se que é incabível na
hipótese em análise a aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
conforme arguido pelo agravante, vez que a
interposição do recurso de agravo de
instrumento contra sentença que rejeitou
liminarmente
os
embargos
à
execução,
configura, pois, erro grosseiro.
Destarte, o agravante não preencheu o
pressuposto
objetivo
do
cabimento
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2027728-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
12
adequação do recurso, razão pela qual, o
seu recurso não pode ser conhecido.
Veja-se
ensinamento
de
Vicente
Greco
Filho, em sua obra “Direito Processual
Civil Brasileiro”, acerca do cabimento e
adequação do recurso:
“O cabimento do recurso significa a existência no sistema processual
brasileiro do tipo de recurso que se
pretende utilizar e a sua adequação, ou
seja, a sua aplicabilidade à reforma da
decisão impugnada, e também que a decisão
seja recorrível. Assim, além de existir no
sistema processual brasileiro como possível para determinada decisão, o
recurso deve ser o próprio para atacar a
decisão que gerou o gravame. Dois princípios norteiam o problema da
adequação: o da unirrecorribilidade e o da
fungibilidade dos recursos. O Princípio da
unirrecorribilidade
esclarece
que
para
cada decisão há apenas um recurso, cabendo
à parte escolher o correto quando aparentemente há dúvida quanto ao
cabimento. Não é possível a interposição
de dois recursos concomitantemente contra
a mesma decisão, salvo o caso especial do
art. 498 que adiante será comentado.
Existe, porém, fungibilidade entre os
recursos, isto é, o tribunal pode conhecer
um recurso por outro desde que não haja
erro grosseiro ou má fé. (...) Assim, se
um recurso foi interposto por outro poderá
ser aceito, mas desde que não tenha havido
erro grosseiro ou má fé, condições também
existentes no sistema do Código anterior e
que impediam a aplicação do princípio da
fungibilidade.
É
erro
grosseiro
a
interposição de um recurso por outro
contra expressa disposição legal (ex.:
interpor agravo de instrumento quando o
juiz indefere a inicial, tendo em vista
que o art. 296 diz expressamente que cabe
apelação)
ou
quando
a
situação
não
apresenta dúvida de nenhuma espécie. (...)
Assim, para que se aplique a fungibilidade
e o tribunal possa receber um recurso por
outro, deve haver dúvida quanto ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2027728-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
13
adequado e ser utilizado sempre o prazo
mais curto entre os recursos possíveis”.
Postas estas premissas, tratando-se de
recurso manifestamente inadmissível, nos
termos do art. 932, III, do NCPC, não se
conhece do agravo, de forma monocrática.
Salles Vieira, Relator”
Leitura dos artigos de lei citados na r.
decisão confirma o acerto da conduta do Relator, ao optar
pela decisão monocrática.
Contrariamente às alegações do agravante,
é certo que a decisão proferida pelo MM. Juiz “a quo” se
amolda à hipótese legal prevista no art. 203, §1o, do
NCPC, pois, ao rejeitar liminarmente os embargos à
execução, com fundamento no art. 917, §4o, I, do NCPC,
não há resolução do mérito, o que se encaixa
perfeitamente ao disposto no art. 485, X, do NCPC.
Ademais
o
princípio
da
fungibilidade
recursal somente pode ser aplicado quando pende dúvida
razoável sobre o cabimento do recurso, o que não é o caso
dos autos, já que a extinção dos embargos à execução se
deu como um todo, e não somente sobre parcela do
processo.
Por fim, o valor do preparo recursal do
recurso de apelação não é um fundamento jurídico a
ensejar a reforma da r. decisão monocrática anteriormente
proferida.
Assim, estando a r. decisão agravada em
perfeita consonância com o disposto no art. 932, III, do
NCPC, não há razão para modificação.
Nega-se provimento ao agravo interno.
Salles Vieira, Relator.